Tribunal: TJDFT
Processo: 0756560-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à suspensão dos autos até que sobrevenha decisão final do STF nos autos da ADPF n. 615, de relatoria do Min. Roberto Barroso.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso, não houve omissão, porquanto a controvérsia instaurada no processo não diz respeito à extensão do pagamento da GAEE aos professores da rede pública que atuam em turmas mistas integradas por alunos com necessidades especiais, tampouco de incorporação em proventos de aposentadoria, mas trata da redução indevida do valor da gratificação já percebida pela servidora, no período de afastamento para estudos. Desse modo a controvérsia não se enquadra no tema discutido na ADPF 615.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.